Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723537-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME APELADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, LUIZA MACEDO AVELAR D E S P A C H O Digam as partes sobre a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento no. 0733969-90.2023.8.07.0000 e 0731629-76.2023.8.07.0000, ante a prejudicialidade externa. Destaco que nos autos daqueles recursos restou definido o ponto controverso: "se a adjudicação foi realizada por preço vil considerando-se o laudo de avaliação precluso". Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator